Tribunal: CARF
Processo: 15374.965329/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.965329/2009-93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.212 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
MONTAGENS ELETRICAS DA SERRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/01/2008
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. . Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/01/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965329/2009-93
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

“Trata o presente processo sobre a DCOMP - Declaração de Compensação,
transmitida, via internet, pelo contribuinte acima identificado, em 22/10/2008,
tendo por base suposto pagamento indevido ou a maior de Cofins (2172 –
Contribuição para Financiamento Seguridade Social).
Nos exatos termos do Despacho Decisório rastreamento no 848600663, emitido
em 07/10/2009 (fls. 58), a autoridade fiscal não homologou a compensação
declarada no PER/Dcomp no 37913.78670.221008.1.3.04-2200, sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/Dcomp, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
CÓDIGO
DE
RECEITA
DARF
DATA DA
ARRECADAÇÃO
31/12/2007
2172
50.044,24
25/01/2008
Utilização dos Pagamentos Encontrados para o DARF Discriminado no
PER/Dcomp
NÚMERO DO
VALOR
PROCESSO(PR)/
VALOR
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

PAGAMENTO
ORIGINAL
TOTAL
PERDCOMP(PD)
DÉBITO (DB)
ORIGINAL
UTILIZADO
4365110101
50.044,24
Db: cód 2172 PA
31/12/2007
50.044,24
Inconformada com a decisão administrativa, cuja ciência ocorreu em
21/10/2009 (fls. 56), a Requerente protocolou, em 19/11/2009 sua manifestação
de inconformidade, alegando que faz jus à compensação declarada, pois,
realmente possui o direito de compensar o pagamento indevido ou a maior da
CSLL referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2007, conforme
demonstrado em DCTF e DIPJ.
A origem do crédito em questão refere-se a Cofins calculada, à alíquota de 3%,
sobre a medição no 001/07 (no valor de R$ 1.641.064,00), resultando em tributo
a recolher da ordem de R$ 49.231,92 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e
um reais e noventa e dois centavos), pois, quando do pagamento integral do
serviço (Nota Fiscal no 009, de 09/04/2008) No valor de R$ 2.278.224,01 houve
a retenção integral da Cofins devida, sem, contudo, compensar a Cofins
antecipada.
Como prova do seu alegado anexa cópias autenticadas da Medição no 001/07,
de 28/12/2007; DARF recolhido sobre Cofins calculada sobre a medição; folha
39 do Livro Diário de 2008, Nota Fiscal de serviço.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
77/89), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já
manifestados. Não juntando nenhum novo documento.
É o relatório, em síntese.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a repisar os
argumentos e fatos já expostos na petição inicial da lide, não carreando ao autos mais nenhum
novo documento. Portanto, por entender correta a decisão de piso, reproduzo excerto do voto
condutor do Acórdão recorrido e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

“Diferentemente do que alega a empresa, quando da emissão da Nota Fiscal no
009 não houve a retenção integral da Cofins, mas, apenas da diferença entre o
valor recolhido na Medição no 001/07 e o valor total do Serviço prestado.
Às fls. 12 (cópia da nota fiscal), consta a informação de que o valor da
retenção da Cofins foi no valor de R$ 19.114,80 e no corpo da nota fiscal a
seguinte observação: “A diferença dos impostos foram pagos através da fatura
comercial no 001/07 no valor de R$ 1.641.064,00 emitida em 28/12/07”.
Ademais, sendo o valor do serviço da ordem de R$ 2.278.224,01, por obvio que
a Cofins integral retida, aplicando-se a alíquota de 3%, seria de R$ 68.346,72
(sessenta e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos);
exatamente igual ao valor recolhido de R$ 49.231,92 e o retido, conforme a
nota fiscal, no valor de R$ 19.114,80.
Portanto, sendo esta a única alegação da empresa para a desconstituição da
decisão atacada, não há como acatar o seu pedido.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra
a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo. É de se notar que a manifestação de
inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida
anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado
na compensação tem apoio não só legal como documental.”

Com efeito, não se encontra presente nenhuma prova nos autos de que o tomador
do serviço tenha retido a título de Cofins o valor integral nota fiscal, ao contrário do alegado, ao
que tudo indica, a retenção, como bem pontuou a instância a quo, se fez de maneira parcial, isto
é, levando-se em consideração o que já havia sido recolhido anteriormente. Ressalte-se que a
prova do valor realmente retido poderia ter sido obtida diversas maneiras, contudo, não o foi.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e,
inexplicavelmente, não juntou mais nenhum novo documento aos autos, mesmo tendo ficado,
claramente, consignado na decisão de piso que o indeferimento do pleito se devia a falta de
comprovação do crédito pretendido.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela ausência da
apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza no momento oportuno.
Por fim, quanto à solicitação recursal de diligência, importa salientar que a
diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de
ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de medida
tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las.
A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não
poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre
convicção motivada. Logo, por isso, rejeito o pedido recursal.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.212 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965329/2009-93

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital